Tribunal: TJES
Processo: 5005383-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL. PESSOA JURÍDICA COMO DESTINATÁRIA FINAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Sompo Seguros S.A. contra decisão interlocutória proferida em ação de cobrança cumulada com pedido de reparação de danos materiais e morais, que reconheceu a relação de consumo entre as partes e deferiu a inversão do ônus da prova em favor da microempresa autora Jorge Braz Garcia – ME.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada entre seguradora e pessoa jurídica; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova em desfavor da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A teoria finalista mitigada, consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, desde que a contratação do serviço não se vincule diretamente à atividade produtiva da empresa.

4)
Verificada a condição de destinatária final do serviço securitário contratado por microempresa para proteção patrimonial própria, legitima-se o reconhecimento da relação de consumo nos termos do art. 2º da Lei 8.078/1990.

5)
A inversão do ônus da prova, prevista no inciso VIII do art. 6º da Lei 8.078/1990, é cabível quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, sendo desnecessária a presença cumulativa de ambos os requisitos.

6)
Comprovada a verossimilhança das alegações iniciais mediante documentação apresentada, e considerando a superioridade técnica da seguradora para elucidar os fatos relacionados ao sinistro, revela-se legítima a redistribuição do encargo probatório.

7)
A alegação de “prova diabólica” não se sustenta, uma vez que não se exige prova negativa absoluta, mas sim demonstração técnica da ausência de nexo causal entre o evento e os danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é admissível a contratos de seguro firmados por pessoa jurídica, quando esta atua como destinatária final e se evidencia situação de vulnerabilidade.

2. A inversão do ônus da prova pode ser determinada com fundamento exclusivo na verossimilhança das alegações, não se exigindo a comprovação cumulativa de hipossuficiência.

3. A decisão que redistribui o encargo probatório não caracteriza desequilíbrio processual quando a parte adversa detém maior capacidade técnica para produção da prova necessária.

Dispositivos relevantes citados
: item 2 do art. 2º; inciso VIII do art. 6º; § 2º do art. 373 da Lei 13.105/2015 (CPC); Lei 8.078/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.700.397/MS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11/11/2024, DJe 13/11/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.392.636/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 9/4/2019, DJe 29/4/2019; STJ, REsp n. 1.660.164/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17/10/2017, DJe 23/10/2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005383-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOMPO SEGUROS S.A.

AGRAVADO: JORGE BRAZ GARCIA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL. PESSOA JURÍDICA COMO DESTINATÁRIA FINAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Sompo Seguros S.A. contra decisão interlocutória proferida em ação de cobrança cumulada com pedido de reparação de danos materiais e morais, que reconheceu a relação de consumo entre as partes e deferiu a inversão do ônus da prova em favor da microempresa autora Jorge Braz Garcia – ME.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada entre seguradora e pessoa jurídica; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova em desfavor da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A teoria finalista mitigada, consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, desde que a contratação do serviço não se vincule diretamente à atividade produtiva da empresa.

4)
Verificada a condição de destinatária final do serviço securitário contratado por microempresa para proteção patrimonial própria, legitima-se o reconhecimento da relação de consumo nos termos do art. 2º da Lei 8.078/1990.

5)
A inversão do ônus da prova, prevista no inciso VIII do art. 6º da Lei 8.078/1990, é cabível quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, sendo desnecessária a presença cumulativa de ambos os requisitos.

6)
Comprovada a verossimilhança das alegações iniciais mediante documentação apresentada, e considerando a superioridade técnica da seguradora para elucidar os fatos relacionados ao sinistro, revela-se legítima a redistribuição do encargo probatório.

7)
A alegação de “prova diabólica” não se sustenta, uma vez que não se exige prova negativa absoluta, mas sim demonstração técnica da ausência de nexo causal entre o evento e os danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é admissível a contratos de seguro firmados por pessoa jurídica, quando atua como destinatária final e se evidencia situação de vulnerabilidade.

2. A inversão do ônus da prova pode ser determinada com fundamento exclusivo na verossimilhança das alegações, não se exigindo a comprovação cumulativa de hipossuficiência.

3. A decisão que redistribui o encargo probatório não caracteriza desequilíbrio processual quando a parte adversa detém maior capacidade técnica para produção da prova necessária.

Dispositivos relevantes citados
: item 2 do art. 2º; inciso VIII do art. 6º; § 2º do art. 373 da Lei 13.105/2015 (CPC); Lei 8.078/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.700.397/MS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11/11/2024, DJe 13/11/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.392.636/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 9/4/2019, DJe 29/4/2019; STJ, REsp n. 1.660.164/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17/10/2017, DJe 23/10/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Sompo Seguros S.A.
contra decisão que inverteu o ônus da prova à luz do Código de Defesa do Consumidor, ao considerar que o agravado é destinatário final do serviço securitário.

A controvérsia central refere-se à qualificação jurídica da relação contratual, especificamente quanto ao enquadramento no âmbito protetivo do microssistema consumerista, considerando tratar-se de contrato firmado entre pessoas jurídicas.

O art. 2º do CDC conceitua consumidor como “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como
destinatário final
”.

A hermenêutica contemporânea, consubstanciada na
teoria finalista mitigada
, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite a caracterização de pessoa jurídica como consumidora quando verificada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica perante o fornecedor, e desde que a aquisição ou utilização do produto ou serviço não se vincule diretamente à atividade econômica principal:

[...] CONTRATAÇÃO DE SEGURO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA ATESTADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a teoria finalista pode ser mitigada, ampliando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas entre pessoas jurídicas, quando ficar demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica em relação ao fornecedor
, embora não seja tecnicamente a destinatária final dos produtos. [...] (AgInt no AREsp n. 2.700.397/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Deve-se, portanto, priorizar a análise funcional e teleológica da contratação em detrimento de aspectos meramente formais.

No presente caso, verifica-se que a microempresa
Jorge Braz Garcia – ME
contratou seguro patrimonial visando à proteção de veículo de sua propriedade,
não caracterizando o serviço securitário como insumo essencial ao ciclo produtivo ou como elemento destinado à revenda ou prestação de serviços a terceiros
.

Configura-se, assim, a posição de destinatária final do serviço contratado.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a natureza consumerista em contratos de seguro celebrados por pessoas jurídicas quando evidenciado que a contratação visa à proteção patrimonial própria, sem relação direta com a cadeia produtiva empresarial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DO CDC. CONTRATO DE SEGURO. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DO PRÓPRIO PATRIMÔNIO. SÚMULA 83 DO STJ. TRIBUNAL A QUO CONCLUIU PELA NATUREZA ABUSIVA DA CLÁUSULA CONTRATUAL. ALTERAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A pessoa jurídica que firma contrato de seguro visando à proteção de seu próprio patrimônio é considerada destinatária final dos serviços securitários, incidindo, assim, as normas do Código de Defesa do Consumidor.
Acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ. [...] (AgInt no AREsp n. 1.392.636/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 29/4/2019.)

RECURSO ESPECIAL. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DE QUESTÕES FÁTICAS. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO EMPRESARIAL CONTRA INCÊNDIO. TESE JURÍDICA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO OBSERVADO. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PRÓPRIA PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA DURANTE OPERAÇÕES DE CARGA E DESCARGA DE PRODUTOS INFLAMÁVEIS. NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO PRÉVIA. ART. 46 DO CDC. DEVER DE INFORMAÇÃO QUE NÃO FOI OBSERVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO

PROVIDO. [...] 3.
A pessoa jurídica que firma contrato de seguro visando à proteção de seu próprio patrimônio é considerada destinatária final dos serviços securitários, ficando submetida a relação às normas do Código de Defesa do Consumidor
. [...] (REsp n. 1.660.164/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe de 23/10/2017.)

Legítima, portanto, a aplicação do CDC ao caso vertente.

No tocante à redistribuição do ônus probatório, o inciso VIII do art. 6º do CDC estabelece como direito básico do consumidor
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Trata-se de faculdade conferida ao magistrado, condicionada à constatação de um dos requisitos alternativos: verossimilhança das alegações; ou hipossuficiência técnica ou informacional do consumidor.

Na hipótese, deve ser reconhecida a
verossimilhança das alegações
iniciais, as quais foram instruídas com documentação pertinente, incluindo relatos circunstanciados do sinistro, dos danos alegados e da conduta da seguradora durante o procedimento de regulação.
Embora a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica autora não tenha sido cabalmente demonstrada, tal circunstância não obsta a inversão do ônus probatório, vez que a verossimilhança, por si, constitui fundamento autônomo e suficiente para a aplicação do dispositivo legal supracitado.

Ademais, é inequívoco que
a seguradora dispõe de melhores condições técnicas, logísticas e operacionais para investigar o nexo causal entre o evento relatado e os danos reclamados,
de acordo com os vestígios e elementos de prova angariados, pois a análise técnica do acidente faz parte da expertise empresarial
.

Sem embargo, a alegação de que tal decisão submete a seguradora à produção de “prova diabólica” não merece acolhimento.

Não se exige a demonstração de fato negativo absoluto, mas sim a apresentação de elementos técnicos que infirmem o nexo causal alegado pela parte autora, o que se insere perfeitamente no campo da capacidade técnico-operacional da seguradora.

Do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual - 23/06/2025 a 27/06/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.